Tribunal: TJDFT
Processo: 0734126-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734126-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE REIS BRANDAO AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE REIS BRANDAO contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer (PJe no 0735655-51.2022.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de HDI SEGUROS S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Considerando que a tutela de urgência almejada pelo agravante consistia em “determinar que a Agravada dê cobertura ao sinistro, retirando o veículo segurado do Pátio em Uberaba/MG, antes do dia 11.10.2022, sob suas expensas, para encaminhamento para oficina mecânica a fim de que se avalie a extensão dos danos ao bem segurado” e que a referida data já há muito escoou, o agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda do objeto, quedando-se inerte. É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, em face do decurso do prazo indicado pelo próprio recorrente para a realização da tutela requerida, não se evidencia utilidade, no caso, de eventual provimento do presente recurso. Vale destacar que este agravo de instrumento está limitado pelos termos da tutela de urgência negada pelo juízo de origem. Assim, não mais subsiste interesse recursal, porquanto a pretensão do agravante, em face do tempo decorrido, não pode mais ser satisfeita pela via eleita. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento e, em consequência, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora